Tribunal: STF
Processo: Rcl 53197
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em 19 de dezembro de 2023, reconsiderei a decisão mediante a qual negado seguimento à reclamação e julguei parcialmente procedente o pedido para cassar o ato reclamado, no que se refere à possibilidade da dispensa imotivada, e determinei o sobrestamento do processo originário até a resolução do mérito do RE 688.267, piloto do Tema 1.022/RG.



    Sobreveio agravo interno do beneficiário, ao qual a Segunda Turma, por unanimidade, negou provimento, mantendo a decisão agravada e reforçando a violação, pelo Tribunal de origem, à ordem de suspensão vigente à época.



    A Secretaria Judiciária certificou ocorrido o trânsito em julgado em 3 de abril de 2025.



    Por intermédio da petição n. 170.908/2025, protocolada após o arquivamento do processo, a reclamante insiste haver o Tribunal de origem, ao reapreciar o caso concreto, inobservado a decisão que implicou a procedência do pleito veiculado nesta medida. Requer, além da cassação desse novo pronunciamento, seja determinada a observância do que proclamado nesta reclamação, bem assim, subsidiariamente, seja declarada a imediata improcedência do pedido de reintegração da parte beneficiária e de pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes.



    2. Tem-se, a esta altura, o encerramento da jurisdição, uma vez operada a coisa julgada, cabendo à reclamante postular, na via adequada, o cumprimento da decisão prolatada.



    3. Indefiro o pedido.



    4. Intime-se. Retorne-se ao arquivo.



Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente